Tribunal: STF
Processo: HC 226778
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.4.2023 por Kelver Ueslei Pereira da Silva, advogado, em benefício de Luís Ricardo de Oliveira, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.4.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 812.824/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e os corréus Valmir Tomás Flaminio Junior e Bruna Kauany Chiavelli de Oliveira presos em flagrante em 24.3.2023, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). Foram apreendidos 195,97g de maconha.



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP em 24.3.2023 (Auto de Prisão em Flagrante n. 1500383-30.2023.8.260637).



    3. Em 25.3.2023, foi deferida medida liminar no Habeas Corpus n. 2069555-70.2023.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para revogar a prisão preventiva dos corréus Valmir Tomás Flaminio Junior e Bruna Kauany Chiavelli de Oliveira.



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente e falta de fundamentação concreta na decisão pela qual decretada a medida de busca e apreensão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2070833-09.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça paulista. Em 28.3.2023, o Desembargador Alexandre Carvalho e Silva de Almeida indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 812.824/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.4.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    A defesa interpôs agravo regimental em 10.4.2023. O recurso aguarda julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 



    6. A decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 812.824/SP no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “se pleiteia inicialmente a decretação de nulidade da decisão que deferiu a busca domiciliar na casa do paciente. No mérito, o reconhecimento de carência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e, consequentemente a concessão da ordem para determinar a sua revogação, ou substituição por cautelares diversas” (fl. 2, e-doc.1). 



    Sustenta que “o presente caso guarda a excepcionalidade apta a superação da sumula 691 do STF” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão que deferiu a busca domiciliar se revela eivada por vício, ante a ausência de fundamentação idônea, utilizando argumentos genéricos para deferir todos os mandados de busca, patente a violação do art. 315, § 2º, III, do CPP” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que “em momento algum foi demonstrado a imprescindibilidade da medida cautelar de busca e apreensão, bem verdade, o que se observa é que o requerimento de busca e apreensão foi o marco inicial para as investigações, pois, a própria autoridade policial aduz que não fizeram campana ou outro tipo de diligência anteriormente” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Argumenta que “não restou demonstrado nas decisões proferidas no decorrer do processo, quaisquer motivos que sustentasse a decretação preventiva do paciente, pelo contrário os argumentos lá lançados são genéricos” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas, mas não foi encontrada nenhuma droga em sua casa, a única justificativa para decretar a prisão preventiva foi baseada em uma quantidade baixa de droga apreendida na casa de seu genro” (fl. 14, e-doc. 1).



    Anota que “o paciente está sendo constrangido com base apenas em seu antecedente criminal, uma vez que não se enquadra nos pressupostos para que seja de notória evidencia a prisão preventiva” (fl. 16, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a decretação da prisão cautelar do paciente, ganha contornos de verdadeira pena antecipada, violando o princípio do devido processo legal e presunção de inocência” (fl. 20, e-doc. 1).



    Defende que “a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas ao presente caso, no que diz a aplicabilidade deste instrumento, bem explica o artigo 310, II, do Código de Processo Penal. (…) Contudo, o que se percebe no decreto preventivo é que o juiz a quo sequer mencionou a possibilidade de tais medidas” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do writ e a concessão da ordem para fim de que seja determinado em caráter liminar: 



    a) o reconhecimento da nulidade da decisão que deferiu a busca domiciliar, anulando as provas dela derivada, determinando assim o trancamento da ação penal nº 1500383-30.2023.8.26.0637 na origem;



    b) a revogação da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos da custódia cautelar, bem como que a decisão proferida pelo Juízo a quo contraria entendimento dos Tribunais Superiores, com a imediata expedição do alvará de soltura, subsidiariamente, 



    c) a Substituição da Prisão Preventiva por quaisquer das Medidas Cautelares Alternativas à Prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de alvará de soltura.



    Ao fim, no mérito pugna, seja julgada procedente a presente demanda, convalidando a medida liminar ora pleiteada” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 812.824/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2070833-09.2023.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    9. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Pretende-se, também, seja reconhecida a nulidade da decisão pela qual deferida a medida de busca e apreensão e, em consequência, seja determinado o trancamento da ação penal.



    12. É de se anotar que, em 24.3.2023, no cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Foram apreendidos 195,97g de maconha.



    13. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar. 



    14. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP, assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica do paciente:



    “Depreende-se das investigações preliminares, indicativos de prática reiterada de delitos. Mesmo embora sendo apreendidos entorpecentes em apenas uma residência, denota-se a variedade de acondicionamento (tijolo e porções), bem como petrechos (balança de precisão, caderno com anotações (fls. 43/60) e dinheiro encontrados em outra residência, vinculadas aos custodiados, trazendo consigo indícios de dedicação a prática delitiva em relação aos três custodiados. A necessidade da prisão cautelar dos acusados ainda torna-se necessária, visto que guardavam em sua residência grande quantidade de drogas para o padrão regional da Comarca de Tupã. Consoante a jurisprudência consolidada da Corte Paulista, a quantidade de drogas apreendidas, em delitos da Lei Federal 11.343/2006, constitui dado empírico idôneo para justificar o decreto de prisão preventiva, pois revela a periculosidade do agente, a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública: (…). De mais a mais, apesar da primariedade dos acusados VALMIR e BRUNA, não se mostra possível, em cognição sumária, a avaliação concreta da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, da substituição da coima corporal por restritivas de direitos ou fixação de regime inicial mais brando. Imperiosa a instrução sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, no sentido de se obter elementos concretos para tanto, sob pena de vulnerar-se o princípio da segurança jurídica e retirar a força cogente das medidas cautelares criminais. (…). Ressalte-se ainda que o autuado Luís Ricardo de Oliveira é egresso do sistema prisional, ostenta a condição de reincidente especifico, estava sob o gozo de livramento condicional (fls. 141/150), o que não o impediu de, claramente desrespeitando as condições que tal benesse impõe, retomar a prática do tráfico de entorpecentes. Por tudo isso, se mostra inviável a concessão de liberdade provisória, mostrando-se imprescindível o imediato encarceramento dos autuados. Ademais, em caso de eventual condenação, a considerar seus antecedentes, tudo sugere que deva iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Assim, não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, visto que a análise específica do caso, pautado em elementos concretos e não abstratos, indicam que a permanência dos autuados em liberdade constitui forte fator de abalo à ordem pública, encontraria facilmente condições propícias para prosseguir na mercancia ilícita, no que absolutamente incompatível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão em favor dos autuados. Por conta do exposto, para garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de BRUNA KAUANY CHIAVELLI DE OLIVEIRA, VALMIR TOMÁS FLAMINIO JUNIOR e LUIS RICARDO DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão” (fls. 216-218, e-doc. 2). 



     



    15. Em 25.3.2023, foi deferida medida liminar no Habeas Corpus n. 2069555-70.2023.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para revogar a prisão preventiva dos corréus Valmir Tomás Flaminio Junior e Bruna Kauany Chiavelli de Oliveira.



    16. A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Desembargador Alexandre Carvalho e Silva de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2070833-09.2023.8.26.0000. Na decisão monocrática, ressaltou-se a reincidência específica do paciente:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Dr. Kelver Ueslei Pereira da Silva e pela estagiária Letícia Paiola de Oliveira em favor de LUÍS RICARDO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tupã. 



    Alegam, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que decretou a medida de busca e apreensão – em investigação pela prática de tráfico de drogas e associação para esse fim – não possui fundamentação concreta. 



    Aduzem, ainda, que a sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, embora ausentes os requisitos para a decretação da medida extrema, tudo levando à concessão de liminar para que seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão, com a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares. 



    Entretanto, em que pesem os argumentos trazidos pelos impetrantes, o certo é que o deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para casos de ilegalidade manifesta e visível de plano. 



    Por aqui, ao contrário, o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas – delito equiparado aos hediondos – e associação para esse fim, de sorte que é prematura, nos limites desse juízo de cognição sumária, a imediata soltura, inclusive porque, pelo que se vê, a decisão impugnada encontra-se, de alguma forma, fundamentada (fls. 237/241), indicando que o paciente é reincidente específico e estava em livramento condicional. 



    Essas circunstâncias, nesta fase do procedimento, recomendam a manutenção da prisão, para a preservação da ordem pública, cada vez mais atingida por crimes dessa natureza e evitar a reiteração criminosa. 



    De mais a mais, a pretensão diz respeito ao próprio mérito do writ (nulidade de busca e apreensão e revogação da prisão preventiva), de sorte que, não há como aferir, nos limites restritos dessa fase processual, a existência de manifesta irregularidade, bem como a presença dos requisitos autorizadores da medida (fumus boni juris e periculum in mora). 



    Diante do exposto, indefiro a liminar” (e-doc. 3). 



    17. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva, realçado pela reincidência específica do paciente.



     No decreto de prisão preventiva, ressaltou-se ser o paciente “egresso do sistema prisional, ostenta a condição de reincidente específico, estava sob o gozo de livramento condicional (...), o que não o impediu de, claramente desrespeitando as condições que tal benesse impõe, retomar a prática do tráfico de entorpecentes” (fl. 217, e-doc. 2).



    18. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente.



    3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.639-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VÍCIOS. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente ao se considerar que ‘o paciente é reincidente na prática de tráfico de entorpecentes’. Precedente.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.787-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    19. Também não procede a arguição de nulidade da decisão pela qual deferida a medida cautelar de busca e apreensão, ao argumento de ausência de fundamentação idônea.



    Estes os fundamentos da decisão do juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã (Pedido de Busca e Apreensão n. 1500362-54.2023.8.26.0637), que autorizou a medida:



    “Trata-se de representação formulada pela d. Autoridade Policial acima referida em desfavor de LUIS RICARDO DE OLIVEIRA, JORGE DIEGO ANUVALE RODRIGUES visando busca domiciliar com o objetivo de apreender entorpecentes que estariam sendo guardados nos seguintes imóveis: 



    1. Rua Artur Fernandes, 102, Vila Marajoara, nesta cidade, onde consta residir JORGE DIEGO ANUVALE RODRIGUES;



    2. Rua Francisco Turra, 416, Vila Barcelona, nesta cidade, residência de LUIS RICARDO DE OLIVEIRA;



    3. Rua Manoel Ferreira Damião, 782, Vila Barcelona, nesta cidade, residência de BRUNA KAUANY CHIAVELLI DE OLIVEIRA, filha do investigado Luís Ricardo de Oliveira;



    4. Rua Piratininga, 130, Vila das Indústrias, nesta cidade, onde reside MARIA HELENA CAVALCANTI, namorada do investigado Luís Ricardo de Oliveira.



    Investigações preliminares realizadas pela polícia civil, dão conta de que os representados Luís Ricardo de Oliveira e Jorge Diego Anuvale Rodrigues estariam perpetrando o tráfico de drogas neste município. 



    De acordo com o relatório investigativo, Luís Ricardo estaria mantendo em depósito, grande quantidade de entorpecente na casa do investigado Jorge Diego Anuvale Rodrigues, inclusive com a utilização da casas de terceiros, para posteriores fins de comercialização. 



    Nas diligências realizadas pela equipe policial, foi observada movimentação de usuários de drogas nas imediações da casa de Luís Ricardo de Oliveira, e que o mesmo se utiliza da residência de sua filha Bruna Kauany Ciavelli de Oliveira, localizada à Rua Manoel Ferreira Damião, 782, nesta, para embalar as drogas, bem como, manteria em depósito entorpecente na residência de sua namorada Maria Helena Cavalcanti, localizada à Rua Piratininga, 130, Vila das Indústrias, nesta cidade. 



    De acordo com os documentos acostados nos autos, os investigados Luís e Jorge possuem envolvimento pretérito com o tráfico de drogas e são pessoas conhecidas nos meios policiais, com investigações anteriores realizadas pela especializada envolvendo os investigados, o que denota maior respaldo ao relatório investigativo.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento da medida, uma vez preenchidos os requisitos legais, com fundadas razões quanto à possível localização de drogas, ou outros petrechos que consubstanciem tráfico de entorpecentes. 



    Diante dos motivos expostos pela d. Autoridade Policial em sua representação e do parecer favorável do d. representante do Ministério Público, defiro, com fulcro no art. 240 do CPP, a busca domiciliar aqui requerida, que será executada com as formalidades legais” (fls. 123-124, e-doc. 2).



     Verifica-se que a decisão do juízo de primeiro grau apresenta fundamentação idônea no ponto relativo à necessidade da medida, lastreada em representação da autoridade policial e em manifestação do Ministério Público estadual, tendo sido demonstrada a realização de diligências prévias à busca domiciliar deferida. Portanto, não se há cogitar de ilicitude das provas obtidas por esse meio. 



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. BUSCA E APREENSÃO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (RHC n. 200.108-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Alegação de nulidade da busca e apreensão, ao argumento de que teria sido determinada com base em fundamento nas informações lançadas pela autoridade policial, no sentido de que teria realizado diligências após o recebimento das referidas denúncias. 5. Agravo improvido” (HC n. 194.720-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL QUE A AUTORIZOU. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas.



    2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas, praticado na modalidade ‘ter em depósito ou guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, desde que presentes fundadas razões de que, em seu interior, ocorre a prática de crime.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 187.730-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2020).



    20. Para acolher a alegação de nulidade arguida pelo impetrante, afastando as premissas adotadas pelo juízo de primeira instância, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.577-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DELAÇÃO PRESTADA EM SEDE POLICIAL E RATIFICADA EM CARTA APÓCRIFA APRESENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO DELATOR. NULIDADE. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o trânsito em julgado da condenação.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.749-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    21. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora